Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-86.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Responsabilidade civil – Nome do autor inserido em cadastros restritivos de crédito – Declaratória de inexigibilidade da dívida e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Regularidade da cobrança, decorrente de contrato de administração de cartão de crédito, não demonstrada suficientemente pela instituição financeira – Exclusão do nome do consumidor dos

Ementa:
Responsabilidade civil – Nome do autor inserido em cadastros restritivos de crédito – Declaratória de inexigibilidade da dívida e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Regularidade da cobrança, decorrente de contrato de administração de cartão de crédito, não demonstrada suficientemente pela instituição financeira – Exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes que se impõe – Danos morais presumidos – Valor da reparação – Fixação em valor superior aos que são vistos em casos análogos – Razoabilidade e proporcionalidade – Adequação de R$8.000,00 para R$3.500,00 – Recurso provido, em parte.